Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-42.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014076-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANGELITA CAITANA RUFINO - CPF: 632.269.521-53 (APELADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN E MUNICÍPIO DE CUIABÁ - DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPEDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – PRELIMINAR DE OFÍCIO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SEMOB
–
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –

ALEGADA ILEGALIDADE DAS MULTAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§ 1o E 10, DO CTB – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO

PROVIDO
–
SEGURANÇA

DENEGADA
.

1. O Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento de veículos e a lei prevê quitação das multas para a expedição do documento, logo, somente esse órgão pode ser parte legítima passiva no mandado de segurança que discute o licenciamento de veículos e quitação de multas.

2. A impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo, uma vez que não juntou documento comprobatório com relação ao pagamento das taxas para emissão do CRLV, e liberação do veículo de sua propriedade.

3. Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1o e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

4. Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio
, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

5. Recurso Provido – Segurança Denegada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
ANGELITA CAITANA RUFINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença com Recurso de
Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Mandamental
no 1014076-42.2019.8.11.0041,

impetrado por
Angelita Caitana Rufino
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor do Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso e ao Secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá – SEMOB
,
concedeu a Segurança para determinar a autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo

marca/modelo TOYOTA COROLLA, ANO 2003/2003, COR PRATA, RENAVAN 00817555960, CHASSI: 9BR63ZEC238525844,
ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente, e, via de consequência
,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais o município de Cuiabá suscita preliminar de Ausência de Direito Líquido e Certo, aduzindo que no caso dos autos, não se apresente direito líquido e certo da impetrante, a clamar proteção por via mandamental.

No mérito relata que, a decisão combatida merece ser reformada, uma vez que não fora demonstrada pela Impetrante, ora Apelada, eventual ilegalidade ou ilegitimidade das multas aplicadas, notadamente no que se refere ao suposto não recebimento das notificações de infração de trânsito, inexistindo direito líquido e certo.

Argumenta, também, que, a liberação do veículo regularmente apreendido exige o pagamento das multas aplicadas, bem como das taxas e diárias, em conformidade com o artigo 271, §§ 1o, 10 e 11, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse contexto, pugna pela reforma da sentença e o provimento do recurso, acolhendo a preliminar e, no mérito, pela denegação da segurança.

A liminar foi deferida pelo juízo de primeiro grau (Id.55840773
).

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do Id. 55846955.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo provimento do recurso (Id. 56602479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, observa que a Impetrante impetrou Mandado de Segurança em face do
Departamento Estadual de Trânsito – Detran
, e do
Município de Cuiabá - Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá – Semob
,

alegando que as autoridades coatoras vem condicionando o prévio pagamento das multas de trânsito à liberação do veículo do pátio da 2a impetrada (Semob), contudo, afirma que as multas de trânsito lançadas em seu desfavor, são nulas de pleno direito, em razão de jamais ter sido notificada para se defender.

Pois bem.

O
mandamus
versa sobre o condicionamento do prévio pagamento das multas de trânsito impostas pelo Departamento Estadual de Trânsito - Detran, à liberação do veículo da Impetrante.

Desse modo, o Município de Cuiabá por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana - Semob, não é o responsável pela prática de tais atos, mas sim o Detran/MT, o que leva a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Cuiabá, uma vez que a competência para licenciar veículo é do órgão executivo de trânsito do Estado em que ele está registrado, no caso concreto, o Detran/MT.

Assim, nos termos do art. 130 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), temos que:

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

De acordo com art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
que foi declarado
constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2998, somente considerar-se-á licenciado o automóvel que estiver com débitos decorrentes de tributos, multas e outros devidamente
quitados
, in verbis:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo
somente será considerado licenciado

estando quitados
os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (GRIFEI)

Eis a Decisão ADI 2998/STF:

O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Portanto, partindo dessas premissas, se o Detran/MT detém a competência exclusiva do licenciamento e a lei prevê a quitação das multas para a expedição do documento, logo, o órgão pode condicionar o pagamento das penalidades aplicadas à emissão da licença veicular.

Além disso, prevê a Lei 12.016/2009 que considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado, ou da qual emane a ordem para sua prática,
in casu
, o Departamento Estadual de Trânsito.

Com tais considerações,
de ofício suscito a

preliminar
para declarar a ilegitimidade do Município de Cuiabá – Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob, para figurar no polo passivo da demanda.

É como voto.

VOTO (REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Começo o presente voto analisando o cabimento ou não da remessa necessária.

Diante do voto proferido pelo Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa em vários votos e após aprofundar o estudo sobre a questão, entendo necessário rever meu posicionamento, para afastar a possibilidade de remessa necessária nos casos em que o
Juízo singular, de forma expressa, dispensa a realização do reexame necessário.

Melhor analisando a questão sobre a desnecessidade de realização de remessa necessária da sentença nos casos em que os Juízos singulares, expressamente, deixam de submeter o feito a este instituto processual, bem como, os julgados do Superior Tribunal de Justiça, assevero que, no presente caso, a remessa necessária não deve ser conhecida.

Explico.

De acordo com o artigo 496 do Código de Processo Civil, a remessa necessária é medida imposta aos magistrados nos casos em que a sentença seja desfavorável aos entes federativos e às respectivas autarquias e fundações de direito público, bem como, julgue procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no RMS 44671/MA, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, é assente a compreensão de que a natureza jurídica da remessa necessária é a de condição de eficácia da sentença.

Em razão disso, não se pode cogitar da possibilidade do trânsito em julgado da sentença que, devendo sê-lo, não foi submetida a remessa necessária
ex officio
, assim,
omitindo-se o Juízo singular acerca de sua observância, inocorrerá o trânsito em julgado do
decisum.

Em virtude disso, havendo omissão a respeito da remessa necessária na sentença, o magistrado, pode, de ofício ou impulsionado por qualquer pessoa, determinar o envio dos autos ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo que não há qualquer barreira temporal a obstar tal providência.

Do mesmo modo, o Presidente do Tribunal competente para apreciar a remessa
ex officio
poderá, por sua iniciativa ou mediante provocação de qualquer pessoa, avocar o feito. Cumpre ressaltar, por oportuno, que essa avocação não vinculará a análise do cabimento do reexame necessário pelo órgão fracionário pela apreciação da causa avocada.

Questão singular emerge, sendo inclusive o caso dos autos, quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa
ex officio,
com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Saliente-se, por oportuno, que, tal hipótese não se confunde com aquela em que o juiz simplesmente se omite em dispor sobre o cabimento, ou não, do duplo grau obrigatório, o que impedirá, quando este se revele cabível, o trânsito em julgado da decisão e, a qualquer tempo, dará ensejo à avocação pelo Presidente do respectivo tribunal.

In casu,
consta, expressamente, no dispositivo da sentença o seguinte:

(...)

Deixo de determinar a remessa necessária (art. 14, § 1o Lei MS) pelos fundamentos já delineados (art. 5o, LXXVIII/CF).
[Destaquei]

Logo, tendo o Juízo
a quo
se manifestado expressamente sobre o não cabimento da remessa necessária no feito e o Detran não tendo impugnado tal parte do dispositivo da sentença, verifico que esta matéria se encontra preclusa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na vigência do Código de Processo Civil revogado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475, § 1o DO CPC. AVOCAÇÃO DE PROCESSO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. SENTENÇA DESFAVORÁVEL AO ESTADO NO ÂMBITO DE AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA OBRIGATÓRIA EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELO JUIZ SENTENCIANTE COM FUNDAMENTO NOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 475 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECURSO CONTRA TAL DISPENSA. SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.
ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A Lei no 10.352/2001 alterou o Código de Processo Civil, objetivando imprimir maior eficiência e celeridade na entrega da prestação jurisdicional nos tribunais, bem como restringir o emprego do reexame necessário.

2. Os parágrafos 2o e 3o do art. 475 do CPC estabelecem hipóteses de descabimento da devolução oficial.

3. Caso concreto em que o juiz, proferindo sentença contra o Estado em ação ordinária, expressamente dispensou o reexame necessário, invocando, para isso, os §§ 2o e 3o do art. 75 do CPC, cuja decisão, à falta de recurso voluntário, transitou em julgado.

4. É certo, então, que a coisa julgada aí formada alcançou o tópico sentencial também no ponto em que assentou a desnecessidade de sujeição do julgado ao duplo grau obrigatório, situação diversa daquela em que o magistrado se omite acerca do cabimento, ou não, da remessa ex officio, autorizando, aí sim, a avocação pelo Presidente do Tribunal a qualquer momento.

5. Em semelhante contexto, no qual o juiz expressamente dispensou o reexame obrigatório, reveste-se de incontornável ilegalidade a avocação do processo pelo Presidente do Tribunal de origem (art. 475, § 1o do CPC), impondo-se a cassação do respectivo ato.

6. Consoante o ensinamento de Leonardo Carneiro da Cunha, "Dispensado o reexame necessário e não havendo recurso contra tal dispensa, exsurgirá a coisa julgada material, somente podendo a lide ser reapreciada em sede de ação rescisória, caso se configure uma das hipóteses arroladas no art. 485 do CPC" (A fazenda pública em juízo. 10 ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 227).

7. Recurso ordinário provido, com a concessão da segurança.
(STJ, Primeira Turma, RMS 44671/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de fevereiro de 2015). [Destaquei]

Outrossim, analisando recente decisão proferida Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que tal entendimento permanece atual. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO COM BASE EM ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIA DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

1. Nos termos dos arts. 955, parágrafo único, 1.029, § 5o, ambos do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo requer demonstração de uma probabilidade de provimento de um direito cuja demora acarreta risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação.

2
. No caso dos autos, a sentença dispensou o reexame necessário. Observa-se, a princípio, que o acórdão a quo segue orientação já declarada pela Primeira Turma do STJ pela ocorrência de trânsito em julgado de sentença que dispensa o reexame necessário quando não apelada
.

3. Ademais, cabe destacar que o STJ possui precedentes determinando o pagamento de valores atrasados a quem é posteriormente reintegrado. Além disso, não há como presumir que eventual execução da sentença importe em pagamentos indevidos ao recorrido. Logo, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente recurso especial não é possível.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1793542/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019). [Destaquei]

Destarte, por estas razões, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que o apelante em suas razões recursais, suscitou
preliminar de ausência de direito líquido e certo
, contudo, não se tratando de preliminar, mas sim de questão de mérito do mandado de segurança, será analisada essa questão no mérito do apelo.

Pois bem.

Como consignado anteriormente, o Juízo Singular
“concedeu a Segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo
de propriedade da Impetrante
,
ao prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual, determinar a liberação do veículo mediante o pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 (seis) meses, e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, inclusive a pontuação CNH dela decorrente.”

Ab initio
, no que tange a ausência de direito líquido e Certo, o impetrado aduz que não há conjunção fático-probatório capaz de suportar as alegações postas pela Impetrante, devendo o
mandamus
ser rejeitado.

Com efeito, a exigência do pagamento de multas pelo órgão de trânsito, como condição para o licenciamento do veículo pelo interessado, é considerada como prática abusiva e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando se deixou assentado ser ilegal essa exigência quando o infrator delas não foi notificado de forma regular a pagá-las, não tendo oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108, de 21/10/1996) e o Código atual (Lei no 9.503, de 23/09/1997) e nesse sentido me posicionava nas ações mandamentais.

Entretanto, tendo em vista o novo entendimento desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo de que,
não sendo possível aferir da irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei quanto às notificações legais das multas exigidas e descabendo a dilação probatória para isso na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
, decidi alterar meu posicionamento, porque a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais, motivo pelo qual a renovação da licença se dá anualmente.

Verifica-se dos autos que, a Impetrante não trouxe qualquer prova que pudesse macular a idoneidade das multas que lhe foram aplicadas, e aqui não há que se falar em prova impossível, haja vista que, ainda que se pudesse argumentar que ao Impetrante não tenha recebido as notificações das infrações de trânsito, cabia a este requerer na sua inicial a prova de que postulou em sede administrativa tal prova e lhe foi negado, para que assim pudesse ser determinado à autoridade competente sua apresentação, contudo, o Impetrante se restringiu a alegar a ausência de notificação.

O art. 6o, § 1o, da Lei do Mandado de Segurança assim dispõe:

Art. 6o. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o. No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias.
O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição.
(Negritei)

Também, no extrato do veículo emitido pelo Detran e por colacionado, verifica-se que as multas foram devidamente postas em datas distintas.

Com efeito, o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Negritei)

Recentemente o artigo supracitado foi questionado na ADI 2998 (10-4-2019), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a sua constitucionalidade, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional
. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, considerando-se que a Impetrante não demonstrou que as multas que lhe são imputadas, possuem qualquer mácula e gozando os atos administrativos de presunção de legalidade, a exigência da quitação das multas deve ser cumprida.

Outrossim, entende-se que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal.

Nesse aspecto, em que pese o entendimento do douto magistrado de piso no sentido de que a retenção do veículo e a cobrança de valores a título de diária e multas violam o direito de propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há falar em ato ilegal, propriamente dito, por parte do apelante, uma vez que a legislação disciplina a mencionada cobrança.

Com efeito, em 2016, a Lei no 13.281/2016 revogou o artigo 262 e, juntamente com a Lei no 13.160/2015, alterou o artigo 271, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, que constam com a seguinte redação:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1
o

A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

(...)

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

[Destaquei].

Registre-se a propósito que, ainda que se pudesse argumentar que a impetrante, ora apelada, não recebera as notificações das infrações de trânsito apontadas, cabia a ela assentar na inicial a prova de que postulou em sede administrativa a comprovação do envio das notificações e a respectiva negativa, para que essa Corte, então, determinasse à autoridade competente a apresentação dos documentos pertinentes (art. 6o, § 1o, Lei n. 12.016/1990), porém, como assentado supra, a impetrante se limitou a alegar genericamente a ausência de notificação.

Por assim ser, considerando que a autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a irregularidade das multas aplicadas, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de liberação do veículo apreendido.

Inclusive, sobre a controvérsia analisada no presente recurso, e sintetizando os argumentos acima declinados, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA –
LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DAS MULTAS E TAXAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§1o E 10, DO CTB – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO NO WRIT
­ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento de que a liberação do veículo recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de remoção e estadia com prazo limitado de trinta dias, conforme aduz o artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

(N.U 1018487-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 17/7/2020) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA - MÉRITO - EMISSÃO DE
LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
– SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1.
No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.

2. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

3. Também não se configura, no caso, a ilegalidade na apreensão do veículo de propriedade do recorrente, tampouco, a conduta de exigência do pagamento das multas pelas infrações de trânsito que motivaram o recolhimento do veículo, eis que se tratam de medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

(N.U 1046652-88.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 6/12/2020) [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEPEDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS DE ESTADIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA ILEGALIDADE DAS MULTAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, §§ 1o E 10, DO CTB – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratado de Mandado de Segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável dilação probatória a fim de aferir a irregularidade ou ilegalidade das autuações.

2. Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1o e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

(TJ-MT 10040772320218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 19/3/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/3/2021)

Dessa forma, haja vista que a impetrante não trouxe aos autos provas que pudessem desconstituir a legitimidade das multas aplicadas, não há que se falar em ilegalidade do ato.

Portanto, diante da ausência de irregularidade das multas aplicadas, e tendo em conta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade (princípio da estrita legalidade), revela-se plausível a exigência da quitação das multas para fins de liberação do veículo apreendido.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO SUSCITO

PRELIMINA
R
para declarar a ilegitimidade do Município de Cuiabá – Secretaria de Mobilidade Urbana – Semob, para figurar no polo passivo da demanda
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
denegar
a ordem concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021